Tribunal: TJDFT
Processo: 0747264-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. APREENSÃO DE MAIS DE 1KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (COCAÍNA). EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. Do que se extrai dos autos, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, tendo ele sido autuado pelo cometimento, em tese, de crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas).

2. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido (mais de 1 kg de cocaína) gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente.

3. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP.

4. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, o que não se observou até o presente momento.

5. No caso, apesar de o processo envolver apenas um acusado, há de ser levada em consideração a mudança drástica que ocorreu em todo o Brasil e no mundo, imposta pela pandemia do novo Coronavírus, que redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário e dos demais Poderes da República, sendo canceladas todas as audiências previamente agendadas. Ressalte-se que tal determinação emanou do órgão administrativo máximo do Judiciário, que é o CNJ – Conselho Nacional de Justiça.

6. Habeas corpus admitido e ORDEM DENEGADA.